Tribunal: TJDFT
Processo: 0744632-30.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0744632-30.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUSSARA FERREIRA DE SOUSA AGRAVADO: BANCO PAN S.A D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Justiça Gratuita – Honorários Periciais – Custeio – Efeito Suspensivo – Deferimento Nos termos do parágrafo único do art. 995 do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. A agravante insurge-se contra a Decisão proferida pelo juízo da Primeira Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, a qual determinou à autora, beneficiária da gratuidade de justiça, o custeio da prova pericial. Pois bem. A atribuição do ônus da prova não se confunde com a obrigação de a parte suportar os custos da produção probatória, especialmente da prova pericial. Trata-se de uma regra de julgamento, que define a quem incumbirá o risco pela ausência de comprovação de determinado fato. Assim, ainda que o ônus de demonstrar a inexistência do fato constitutivo recaia sobre a parte demandada, não se pode exigir que esta arque obrigatoriamente com as despesas da perícia, sendo-lhe assegurada a liberdade de optar pela produção de provas que reputar adequadas. Por sua vez, nos termos do art. 95 do Código de Processo Civil, a parte que requerer a prova é a responsável pelo pagamento dos honorários periciais. Por ter pleiteado a produção da prova, caberia a autora, ora agravante, antecipar o pagamento dos honorários periciais. No entanto, por ser beneficiária da justiça gratuita, o custeio deve ser realizado na forma do §3° do art. 95 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 95. Cada parte adiantará a remuneração do assistente técnico que houver indicado, sendo a do perito adiantada pela parte que houver requerido a perícia ou rateada quando a perícia for determinada de ofício ou requerida por ambas as partes. (...) § 3o Quando o pagamento da perícia for de responsabilidade de beneficiário de gratuidade da justiça, ela poderá ser: I - custeada com recursos alocados no orçamento do ente público e realizada por servidor do Poder Judiciário ou por órgão público conveniado; II - paga com recursos alocados no orçamento da União, do Estado ou do Distrito Federal, no caso de ser realizada por particular, hipótese em que o valor será fixado conforme tabela do tribunal respectivo ou, em caso de sua omissão, do Conselho Nacional de Justiça.” Nesse sentido: "PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CUSTEIO DE PROVA PERICIAL. RESPONSABILIDADE. BENEFICIÁRIO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A inversão do ônus probatório não se confunde com o ônus de custeio da prova. Conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, a redistribuição do ônus da prova não acarreta, de forma automática, a transferência do encargo financeiro para a parte contra a qual foi invertido. A consequência processual do descumprimento do encargo probatório é a presunção de veracidade das alegações da parte adversa, e não a imposição do adiantamento de despesas. 4. A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais é da parte que requer a prova, conforme estabelece o art. 95, caput, do Código de Processo Civil. No caso concreto, a prova pericial foi postulada exclusivamente pela parte autora. 5. Sendo a parte requerente beneficiária da gratuidade de justiça, o custeio da perícia deve recair sobre o Poder Público. O art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil, prevê que a despesa pericial, nessas hipóteses, será custeada com recursos públicos alocados para tal finalidade, conforme tabela do tribunal (Portaria Conjunta no 101/2016). IV. DISPOSITIVO 6. Recurso conhecido e provido. Tese de julgamento: “1. A inversão do ônus da prova, deferida com base no Código de Defesa do Consumidor, não transfere automaticamente à parte ré a obrigação de adiantar os honorários da prova pericial. 2. A responsabilidade pelo adiantamento dos honorários periciais recai sobre a parte que requereu a produção da prova, nos termos do art. 95, caput, do Código de Processo Civil. 3. Sendo a parte requerente da prova beneficiária da gratuidade de justiça, o custeio da perícia deve ser realizado com recursos públicos, conforme dispõe o art. 95, § 3o, do Código de Processo Civil.” Dispositivos relevantes citados: Código de Defesa do Consumidor, art. 6o, VIII; Código de Processo Civil, art. 95, caput e § 3o, II. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 2.198.071/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 7/4/2025, DJEN de 10/4/2025; TJDFT, Acórdão 1694133, 0738827-04.2022.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 25/04/2023; TJDFT, Acórdão 1293734, 0733190-43.2020.8.07.0000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/10/2020." (Acórdão 2049840, 0727281-44.2025.8.07.0000, Relator(a): CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/09/2025, publicado no DJe: 09/10/2025.) Por sua vez, o perigo de dano mostra-se evidente diante da determinação de pagamento dos honorários periciais pela agravada, requisito indispensável para a realização da prova técnica. A ausência de custeio poderá acarretar a preclusão da produção probatória, privando a parte de produzir a prova requerida, em evidente cerceamento de defesa. Assim, evidencia-se o risco de dano grave e de difícil ou impossível reparação, o que justifica a concessão da medida pleiteada. Diante do exposto, DEFIRO o efeito suspensivo pleiteado, a fim de suspender o cumprimento da decisão recorrida, especialmente quanto à exigência de custeio da prova pericial pela agravante, até o julgamento final do recurso. À agravada, para contrarrazoar o recurso no prazo legal. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando-o das informações. Por fim, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator